Tribunal: STF
Processo: HC 208920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Lauria e outros, advogados, em benefício de Maristênio Dantas Luz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, em 20.8.2009, condenado o paciente às penas de dezessete anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e trezentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c os arts. 297 (uso de documento falso), 288 (associação criminosa) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal e no parágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 (venda ilegal de produto florestal), em concurso material (e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desprovida pela Quarta Turma, em 3.8.2015, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATPF'S ADULTERADAS. CRIMES DOS ARTS. 297, 288 E 333, DO CP, E ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Narra a denúncia, a existência de uma rede criminosa, armada e especializada na fraude de documentos públicos federais (Autorizações de Transporte de Produtos Florestais - ATPF's), no transporte ilegal de produtos florestais, na corrupção de servidores públicos federais e estaduais, no uso de documentos falsificados, na prática de estelionato, na receptação de produtos de origem ilícitas e na criação de obstáculos e dificuldades à ação fiscalizadora do Poder Público no que se refere a questões ambientais. 2. Preliminares afastadas, à falta de elementos que as caracterizem. 3. Autoria e materialidade amplamente comprovadas nos autos (crimes dos artigos 297, 288, 304 e 333 do Código Penal; e artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98). 4. Correta a absolvição dos réus no tocante ao crime do artigo 299 do Código Penal, por se tratar de crime -meio para falsificação das ATPF's. 5. No tocante ao delito do art. 69 da Lei 9.605/98, conforme precedente da Terceira Turma deste Tribunal (ACR 2007.31.00.002243-4 / AP, 29/07/2011 e-DJF1 P. 41), este tipo penal exige para a sua materialização "(...) o dolo especifico do agente, a vontade dirigida a dificultar a atuação do agente fiscalizador, criando obstáculo à ação fiscalizadora em si, o que, na hipótese, não se configurou. O dolo do agente, no caso, voltou-se não a tornar custosa a fiscalização, mas a efetivar, apesar dela, mediante o falsum, o transporte e a venda de produto florestal". 6. Apelação do réu Francisco Alves Vasconcelos parcialmente provida para afastar a condenação em relação ao delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003. 7. Demais recursos de apelação improvidos” (fl. 115, e-doc. 6).



    4. Esse julgado foi objeto de recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (fls. 7-29, e-doc. 7).



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.4.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo, para “dar parcial provimento ao recurso especial, tão somente para o fim de readequar as suas penas” (fls. 45-58, e-doc. 8).



    A Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 6.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OFENSA AO ART. 8º DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CISÃO DO PROCESSO. ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 65, III, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante se extrai do aresto impugnado, o conteúdo integral das interceptações telefônicas esteve à disposição da defesa durante toda a fase de instrução do processo, razão pela qual não há falar em nulidade. 2. Acrescente-se que para se chegar à conclusão de que os autos de interceptação telefonia jamais estiveram apensados aos autos principais, tal como alegado pelo recorrente, seria necessária a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. De outra parte, consoante se verifica do voto proferido pelo relator, a cisão do processo também não trouxe nenhum prejuízo para a defesa do réu. Conforme a jurisprudência pacificada desta Corte, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que, efetivamente, não ficou demonstrado nestes autos. 4. Quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se, da leitura do acórdão objurgado, que o Tribunal a quo ratificou os fundamentos da sentença condenatória, a qual nada dispôs acerca da suscitada incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, carecendo o tema do requisito indispensável do prequestionamento. Incide, portanto, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 282/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 91-92, e-doc. 8) 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade da ação penal originária, pois “os autos da interceptação telefônica jamais se encontraram apensados aos autos principais (…) tampouco, estiveram à disposição da defesa quando da fase de instrução e julgamento, permanecendo o tempo todo arquivados em [S]ecretaria” (fl. 8, e-doc. 1)



    Asseveram “prejuízo incalculável ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa do processado” (fl. 8, e-doc. 1)



    Pedem a concessão da ordem, para anular-se o processo desde a citação do paciente ou a apresentação das alegações finais, determinando-se o apensamento dos autos da medida cautelar ao processo principal (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Busca-se nesta impetração seja declarada a nulidade da ação penal originária por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de inacessibilidade aos autos da medida cautelar de interceptação telefônica.



    8. Essa circunstância não foi comprovada. Diferente do alegado na inicial, a defesa teve pleno acesso àqueles autos, durante a instrução processual. É o que se depreende do voto condutor do acórdão proferido na apelação defensiva, Relator o Juiz Federal convocado Pablo Zuniga Dourado:



    “Inicialmente, afasto as alegações de nulidade processual, referentes à inexistência nos autos da interceptação telefônica apensado aos autos principais, defesa técnica deficiente quanto às razões finais e cisão do processo prejudicial aos apelantes.



    Com efeito, as partes tiveram regular acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, porquanto a cautelar da interceptação estava apensa ao processo durante toda a fase de instrução, ou seja, os advogados dos acusados tiveram acesso total à interceptações telefônicas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. À fl. 2806, o juízo de origem deu a possibilidade de os patronos consultarem os autos da ação cautelar n. 2005.2548-4.



    No tocante as alegações de defesas técnicas deficientes, o que houve foi uma dificuldade razoável de os causídicos fazerem oposição ao imenso acervo probatório, ou seja, a dificuldade de se ter argumentos favoráveis aos acusados, porquanto em nenhum momento os réus estiveram desassistidos, o que afasta a pretensa nulidade. A realidade dos autos autoriza a conclusão de que foi assegurado o exercício pleno da ampla defesa e contraditório, conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Não há, portanto, que se falar em ausência de defesa técnica, nem muito menos que houve prejuízo aos acusados. Consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato seja declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação e para a defesa” (fl. 99, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Ao analisar o agravo em recurso especial apresentado pelos impetrantes, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, salientou que “o conteúdo integral das interceptações telefônicas esteve à disposição da defesa durante toda a fase de instrução do processo, razão pela qual não há falar em nulidade por cerceamento de defesa” (fl. 47, e-doc. 8).



    A Quinta Turma daquele Superior Tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou:



    “(…) para se chegar à conclusão de que os autos de interceptação telefônica jamais estiveram apensados aos autos principais, tal como alegado pelo recorrente, seria necessária a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (fls. 94-97, e-doc. 8).



    Não se vislumbra, pois, ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais se rechaçou a alegação de cerceamento de defesa. 



    9. Os julgados impugnados harmonizam-se com o disposto na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, pela qual se enuncia que, “no processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739-AgR/MG,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). 



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada” (HC n. 104.648, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de produzir defesa no interrogatório. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.123.868-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora